Tribunal: TJDFT
Processo: 0734098-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTABELECIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSITÇA. DEVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVIÁVEL. CONTRATO DE MÚTUO VÁLIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Caso concreto. Trata-se de ação de rescisão de contrato de parceria rentável firmado entre a autora e a primeira ré, e de contrato de mútuo – CDC – firmado entre a autora e o segundo réu (banco). Alega a autora que foi induzida a erro a contratar empréstimo junto ao banco, com desconto consignado em sua folha de pagamento e repassar parte do montante à primeira ré, para ser reinvestido, mediante vantagens recíprocas. Por sentença, a gratuidade de justiça antes concedida à autora foi revogada e os pedidos prefaciais foram julgados parcialmente procedentes em face da primeira ré e, improcedentes em face do segundo réu. O apelo cinge-se a postular o restabelecimento da gratuidade de justiça e obter a condenação do banco, sob o argumento da responsabilidade solidária com a primeira ré.
2 – In casu, restou comprovado nos autos que a autora faz jus ao restabelecimento dos benefícios da gratuidade de justiça, ante sua renda líquida e as despesas assumidas que, acaso fossem acrescidas das custas processuais e honorários advocatícios, poderiam comprometer sua subsistência.
3 – A critério do julgador singular, não houve a inversão do ônus probatório e restou demonstrado tratar-se de hipótese inviável, eis que impossível atribuir ao banco réu o ônus de demonstrar que a autora foi induzida a erro, por funcionários vinculados à primeira ré, quando da celebração do contrato entre esta última e a autora.
4 – Dado parcial provimento ao recurso.